Tribunal: TJMT
Processo: 0000011-14.2002.8.11.0087
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000011-14.2002.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JAIME MENEGUETTI - CPF: 325.712.919-04 (APELADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA - PARADIGMA - TRIBUNAL SUPERIOR (REsp No 1.340.553/RS) - RITO - RECURSOS REPETITIVOS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO
NÃO PROVIDO

- Merece confirmação a r. sentença que decretou a prescrição intercorrente conforme Temas nos 566 a 571 (REsp no 1.340.553/RS), que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal.

- Inexiste nos autos qualquer comprovação de parcelamento do crédito tributário que ensejasse a interrupção do prazo prescricional, revelando-se indevida inovação recursal que, aliás, sequer foi comprovada por ocasião da interposição do apelo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara,

Trata-se de A
pelação Cível
interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a r. sentença proferida pel
o Juiz
Guilherme Carlos
Kotovicz
,
d
a
Vara
Única de Guarantã do Norte
, que, nos autos da EXECUÇÃO FISCAL ajuizada contra
Jaime
Meneguetti
,
reconheceu a prescrição intercorrente, por consequência, julgou
ex
tinta a
execu
ção fiscal.

Inconformado, recorre o
E
xequente, aduzindo, em apertada síntese, que
o mero transcurso do prazo 05 (cinco) anos não é causa bastante para que seja reconhecida a prescrição intercorrente mediante a delonga do processo advinda de falha atribuível ao mecanismo judic
i
ário.
Requer, ao final, seja dado provimento ao recurso para reformar a r. sentença e determinar o prosseguimento do processo
até a satisfação do crédito tributário no valor atual de R$ 2.992.179,11
.

O apelado apresentou contrarrazões, em que requer que seja negado provimento ao recurso.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a pretensão recursal à reforma da r. sentença que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
, decretou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Sobre a matéria, para aferição da ocorrência da prescrição intercorrente, devem ser observados os Temas nos 566 a 571 (REsp no 1.340.553/RS) - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal, cuja ementa assim registrou:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente'.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege.

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
ar
ts
.
1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)." (REsp no 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJ
e
d
e 16/10/2018
).

Com efeito, o citado paradigma determina que "o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa".

Nessa seara, extraio da r. sentença a precisa delimitação dos marcos temporais levada a efeito, de forma percuciente, a saber:

“
1. Em 15/07/2005, ao ID 42285080, fl. 54 o executado ofereceu bem à penhora;

2. Em
11/11/2005
, ao ID 42285080, fl. 64, o exequente informou não aceitar o pedido e requereu o prosseguimento do feito;

3. Entre um ato e outro, em 16/04/2010, certificou-se que o mandado de penhora e avaliação não foi expedido, tendo em vista, a ausência de depósito de diligência do Sr. Oficial da Justiça para cumprimento do mandado, ID 42285086, fl. 104.

4. Apenas em
15/03/2017
o exequente voltou a comparecer aos autos, quando requereu o prosseguimento do feito, ocasião em que requereu a penhora online de dinheiro, no ID 42285085, fl. 03.

Nesse cenário, observa-se
que desde
quando intimado para promover o recolhimento das custas da diligência e não o fez (16/04/2010), começou a correr o prazo automático de um ano de suspensão da execução fiscal e, posteriormente, a contagem do prazo prescricional de cinco anos se iniciou automaticamente, o que se esgotou em 16/04/2016.
”

E ainda, pont
uo
que
a CDA 000016/2002,
21/01/2002,
no valor de R$
53.462,97; despacho de citação ocorreu em 22/01/2002; com
citação
por oficial de justiça do Executado em 27/05/2004;
realizado bloqueio de valores via
bacen

jud
, em 17/06/2005,
houve o bloqueio do valor de R$ 2.120,62; o Executado ofertou imóvel a penhora,
o que não foi aceito pelo Exequente, em manifestação realizada em 11/11/2005;
a
exceção de
pré
-executividade
foi rejeitada, momento que efetivou a penhora do bem
ora indicado pelo devedor,
07/07/2009;
certidão de ausência de depósito judicial para o cumprimento do mandado de penhora, 16/04/2010; o Exequente pugnou pela suspensão do feito, em 17/04/2012
; realizada nova diligência de bens junto a Receita Federal e Bacen Jud
, em 16/03/2017; reiterado o pedido de Bacen Jud, em 30/06/2017; onde resultou na penhora
parcial
do valor de R$ 72.305,
39
, sendo o débito fiscal no valor de R$ 1.280.732,99 (05/09/2018); pedido de nova diligência de bens via RENAJUD,
em

21/11/2018; o Executado pugnou pelo reconhecimento da prescrição, 06/05/2019
e, reiterou tal pedido em 19/02/2020
; com
manifestação do Exequente, em 05/06/2019;

houve o reconhecimento da prescrição intercorrente em 23/10/2023.

Observa-se que a ação executiva foi proposta tempestivamente, nos termos no artigo
174
, caput, do
Código Tributário Nacional
, que assim dispõe: A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua
constituição
definitiva.

No presente caso, o prazo prescricional quinquenal somente se interromperia com a citação válida da parte executada, haja vista o disposto no artigo
174
,
parágrafo único
, inciso
I
, do
Código Tributário Nacional
, conforme redação vigente ao tempo do ajuizamento da execução fiscal, anteriormente à modificação trazida pela Lei Complementar n
o

118
/2005.

Destaca-se ainda que o artigo
174
do
Código Tributário Nacional
, em sua redação original, prevalece sobre o disposto no artigo
8o
,
§ 2o
, da Lei no
6.830
/80, pois recepcionado pela
Constituição Federal
como Lei Complementar.

Importante dizer que, embora haja falhas na máquina judiciária, inaplicável ao caso a Súmula no 106 do STJ, pois, se inércia houve no feito, foi por parte da exequente, que
não se empenhou suficientemente para a
efetiva constrição patrimonial e
/ou
efetiva citação do

executado em tempo hábil à satisfação de seu crédito
.

Por fim
,
assinalo que
o valor da CDA atualizada corresponde ao valor de R$ 2.689.469,47;
o
s
valor
es

de R$ 2.120,62 e R$ 72.305,39 não são suficientes para liquidar o débito fiscal
;
além disso
,
não foi formalizada a penhora do bem imóvel indicado pelo devedor até o presente momento, por desídi
a do Exequente que não depositou a diligência do oficial de justiça.

Destarte, compulsando detidamente o processado e os marcos temporais citados acima, infere-se que a r. sentença recorrida aplicou, de forma escorreita, a orientação do STJ veiculada no Recurso Representativo de Controvérsia, REsp no 1.340.553/RS, que gerou a edição dos Temas nos 566 a 571 - que versam sobre a sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Custas recursais, '
e
x

lege'

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024